Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-84.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002184-84.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À INSTRUÇÃO DA LIDE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO ADMISSÍVEL, MEDIANTE EXPRESSA PACTUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito oriundo de contrato bancário, condenando o réu ao pagamento do valor cobrado. O apelante pleiteia justiça gratuita, sustenta inépcia da inicial por ausência de prova escrita e demonstrativo do débito, impugna a cobrança de encargos (juros, capitalização, correção, seguro prestamista), alega ausência de mora e excesso de execução, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a revisão do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita;
(
ii
) estabelecer se a inicial da ação monitória é inepta por ausência de prova escrita e demonstrativo do débito; (
iii
) determinar a legalidade dos encargos contratuais aplicados, incluindo juros, capitalização e seguro prestamista; (
iv
) verificar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte faz jus à gratuidade da justiça quando não há elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, sendo o benefício concedido com efeitos
ex
nunc, conforme
arts
. 98 e 99 do CPC e entendimento do STJ.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes termo de abertura de conta, extratos bancários, faturas e memória de cálculo para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito, nos termos do art. 700 do CPC.

A mora é
ex

re
nas obrigações líquidas com vencimento certo, incidindo encargos desde o inadimplemento, conforme art. 397 do CC e jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros é admitida em periodicidade inferior à anual quando verificada taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, ainda que ausente cláusula expressa, conforme Súmula 539 do STJ e REsp 973.827/RS.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, ônus do qual o devedor não se desincumbe.

O vencimento antecipado da dívida torna exigível o saldo integral, não se aplicando o art. 1.426 do CC aos contratos bancários em geral.

A imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, ensejando restituição simples dos valores pagos.

A alegação de excesso de execução exige indicação do valor correto acompanhado de demonstrativo discriminado, conforme art. 702, §2º, do CPC, não se admitindo alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos a partir do requerimento. 2. Documentos como extratos bancários, faturas e memória de cálculo constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória. 3. A capitalização de juros é admitida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, ainda que não haja cláusula expressa. 4. A cobrança de seguro prestamista com indicação compulsória de seguradora configura venda casada e enseja restituição simples. 5. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta do valor devido, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98 do CPC; art. 99, §2º do CPC; art. 700 do CPC; art. 397 do CC; art. 51, § 1º, do CDC; art. 1.426 do CC; art. 702, §2º, do CPC; artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021
.

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024
.

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018.

TJMT
1028238-37.2022.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023.

TJMT
1003305-14.2024.8.11.0046, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026
.

TJMT
1020414-03.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025
.

TJMT
1020845-95.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023
.

TJMT
1001876-83.2017.8.11.0037, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 03/07/2020
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos monitórios
manejados pela parte requerida e
julgo procedente
o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Condeno
a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo recursal,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar memória de cálculo atualizada do débito.

Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil,
intime-se
a parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário
, desde já defiro a utilização do sistema SISBAJUD
para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhoraonline,expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão
sine
diedo feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, correndo o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 921 do CPC
”
.

O
apelante
pede
a concessão da justiça gratuita.

Relata que apresentou documentos para comprovar hipossuficiência, demonstrando situação de superendividamento, com renda comprometida por diversos empréstimos, inclusive com reconhecimento em procedimento
pré
-processual.

Destaca
que, apesar de possuir rendimentos, encontra-se em vulnerabilidade financeira, sendo essencial a concessão da gratuidade para acesso à justiça.

S
ustenta a inexistência de mora, alegando cobrança de encargos abusivos, aplicação indevida de juros e correção monetária desde o vencimento, capitalização indevida de juros, taxas superiores à média de mercado, incidência indevida de encargos sobre parcelas vincendas e cobrança de seguro prestamista.

Aduz ainda excesso de cobrança e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Menciona
, ainda, a ausência de contrato que comprove a pactuação de juros remuneratórios e capitalização, destacando que “a ausência de documento que comprove a pactuação dos juros remuneratórios compostos, gera a ilegalidade da cobrança”.

Alega também inépcia da inicial por ausência de prova escrita suficiente e de demonstrativo detalhado do débito, impossibilitando a verificação do valor devido.

Afirma
que
a mora deve ser afastada diante da cobrança de encargos abusivos, conforme entendimento do STJ, e que os juros e correção monetária foram aplicados de forma indevida, devendo incidir apenas a partir da citação ou do ajuizamento da ação, conforme o caso.

Defende que
houve cobrança ilegal de juros de mora capitalizados, bem como irregularidades no vencimento antecipado da dívida, sem exclusão de juros futuros, em afronta ao art. 1.426 do Código Civil.

Aponta
ainda excesso de execução, sustentando que o valor correto seria inferior ao cobrado, apontando diferença de R$35.299,87.

A
rgumenta com base na Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), Código de Processo Civil (
arts
. 98, 99, 330, 373, 700), Código Civil (
arts
. 394, 396, 405 e 1.426), além de súmulas e precedentes do STJ e do TJMT sobre capitalização de juros, necessidade de pactuação expressa, descaracterização da mora e exigência de demonstrativo detalhado em ação monitória.

Cita
ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade das cláusulas contratuais, bem como a necessidade de revisão dos encargos cobrados.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para: (i) concessão da justiça gratuita; (
ii
) reconhecimento da inépcia da inicial e extinção da ação monitória sem resolução do mérito; subsidiariamente, (
iii
) revisão dos encargos contratuais, com
afastamento da capitalização indevida, limitação de juros, exclusão de encargos abusivos, descaracterização da mora e adequação do valor cobrado; e (
iv
) reconhecimento do excesso de execução, com redução do débito aos parâmetros legais.

A cooperativa apresentou contrarrazões sustentando a não comprovação da hipossuficiência financeira, a ofensa ao princípio da dialeticidade, a adequação dos documentos apresentados conforme a Súmula 247 do STJ, e a inexistência de excesso de cobrança ou abusividade contratual
(Id
356702372
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC

estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a natureza da lide ratifica a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim
,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

A ação monitória foi proposta visando à cobrança da quantia de R$139.891,91, decorrente de inadimplemento relativo ao Contrato nº C32630479-3, à Conta Corrente nº 98453-2 e ao Cartão de Crédito.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios arguindo preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prova escrita apta a embasar a via monitória e de demonstrativo analítico da evolução do débito. No mérito, sustentou a ausência de mora, a inadequada aplicação de juros e correção monetária, a abusividade da capitalização de juros e da taxa de juros acima da taxa média do mercado, a incorreta incidência de juros e multa sobre parcelas vencidas antecipadamente, bem como a abusividade na cobrança de seguro prestamista. Requereu ainda a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juízo de origem
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

Inconformado, o
réu
interpôs o presente
R
ecurso, reiterando os argumentos dos embargos monitórios e sustentando: a concessão da justiça gratuita em razão de situação de superendividamento; a inépcia da inicial por ausência de contrato e demonstrativo adequado do débito; a ausência de mora; a inadequada aplicação de juros e correção monetária; a cobrança indevida de juros
de mora capitalizados; o vencimento antecipado sem desconto de juros remuneratórios; o excesso de execução; e a abusividade na cobrança de seguro prestamista.

O apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita adequada e de demonstrativo analítico da evolução do débito. Argumenta que não foi juntado contrato formal assinado e que os documentos apresentados não permitem a verificação da origem e evolução da dívida.

A ação monitória, conforme previsto no art
.
700 do
CPC
, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

No caso dos autos, a cooperativa instruiu a inicial com termo de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e respectivas memórias de cálculo. Tais documentos, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

Os documentos apresentados pela cooperativa são suficientes para caracterizar início de prova escrita da dívida, permitindo a identificação da origem do débito e sua evolução. A ausência de contrato físico assinado não invalida, por si só, a pretensão monitória quando há outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, deobscuridade ou de contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021, sem destaque no original)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, declarando
constituído o título executivo judicial no valor de R$ 441.196,46, com incidência de juros pela taxa Selic a partir da propositura da ação, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito atualizado. A apelante requer a concessão da justiça gratuita e sustenta nulidade da sentença por duplo cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil e da suposta indisponibilidade do contrato nos autos eletrônicos, além de pleitear a revisão de encargos contratuais por alegada abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e pela alegada restrição de acesso ao contrato juntado aos autos; e (
iii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e se houve demonstração de abusividade apta a ensejar a revisão dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme os
arts
. 98 e 99, §2º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento firmado no REsp 1.774.866/SE e no
AgInt
no
AREsp
1.814.163/DF.

A inicial foi instruída com cópia do contrato e planilha de evolução do débito, documentos idôneos à constituição do título executivo judicial, possibilitando à devedora o conhecimento da quantia exigida.

Compete ao embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor da monitória, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A alegação genérica de abusividade de encargos, sem indicação específica das cláusulas impugnadas ou demonstração concreta de excesso, não autoriza a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial requerida nem especifica os pontos controvertidos a serem esclarecidos.

A alegação de ocultação do contrato no sistema
PJe
não se comprova, pois o documento indicado foi protocolado juntamente com a inicial, inexistindo violação ao contraditório ou à paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência e produz efeitos
ex
nunc.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita idônea que demonstre a existência da obrigação, incumbindo ao embargante desconstituí-la mediante prova específica.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial e a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos
”.
(N.U 1003305-14.2024.8.11.0046, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

P
asso à análise do mérito da controvérsia, que se centra na legalidade dos encargos aplicados pela cooperativa na apuração do débito.

O apelante sustenta a ausência de mora e a inadequada aplicação de juros e correção monetária a partir do vencimento do débito. Argumenta que a presença de encargos abusivos descaracterizaria a mora.

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397

do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código deDefesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Agravo interno improvido
”.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

Deste Tribunal
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR)
”.
(N.U 1028238-37.2022.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023).

O apelante questiona a capitalização de juros, alegando ausência de pactuação expressa.

A Súmula 539 do STJ estabelece que
“
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(
repetitivo REsp n. 973827/RS
).

No caso em análise, conforme se verifica das faturas de cartão de crédito apresentadas, a taxa de juros anual pactuada supera o duodécuplo da taxa mensal contratada, circunstância que,
dispensa a necessidade de pactuação expressa da capitalização mensal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios para reconhecer excesso de execução e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, constituir em título executivo judicial a prova escrita apresentada, no valor de R$82.962,95, atualizado até 20/06/2024. A sentença também fixou honorários advocatícios de 10% para ambas as partes, proporcionalmente ao êxito e insucesso no pedido. Os apelantes alegam prescrição da pretensão, excesso de execução, ilegalidade na capitalização de juros e abusividade contratual. Postulam pela extinção do feito ou revisão do montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão executiva em razão do vencimento antecipado da dívida; (
ii
) determinar a legalidade da capitalização dos juros nos termos pactuados; (
iii
) definir se há excesso de execução e possibilidade de revisão contratual por abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição encontra-se preclusa, pois já foi analisada e afastada anteriormente por decisão
transitada em julgado, operando-se a preclusão consumativa e impedindo sua rediscussão.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A alegação genérica de excesso de execução não prospera sem a indicação clara e fundamentada dos encargos contestados, conforme exige a Súmula 381 do STJ. A ausência de impugnação específica impede a análise de eventual onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

Cabe à parte apontar especificamente os encargos supostamente abusivos ou indevidos para viabilizar a revisão contratual em ação monitória
”.
(N.U 1020414-03.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025
, sem destaque no original
)

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante alega abusividade por estarem acima da taxa média de mercado. Contudo,
não trouxe aos autos comprovação de que os juros praticados excedem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Desse modo, para
que seja reconhecida a abusividade, é necessário que a taxa esteja significativamente acima da taxa média de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.

O apelante sustenta que, havendo vencimento antecipado da dívida, devem ser excluídos os juros remuneratórios das parcelas não vencidas, com base no artigo 1.426 do Código Civil.

O dispositivo mencionado refere-se especificamente ao penhor e não se aplica automaticamente a todos os contratos bancários. Ademais, quando ocorre o vencimento antecipado por inadimplemento, a totalidade da dívida torna-se exigível, sendo legítima a incidência de encargos moratórios sobre todo o débito inadimplido.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA – OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC – AFASTADA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADA – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA CONCRETA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1496 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao artigo 1.022, do CPC, ou até mesmo em nulidade da sentença, uma vez que a tese sustentada pelos Apelantes (irregularidade da planilha de débito) foi apreciada no Juízo de origem. Preliminar afastada.

2- De acordo com o artigo 700 do novo CPC, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento da quantia em dinheiro;
ii
) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e
iii
) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

3- Na hipótese, o fato
do
Banco Recorrido ter anexado o demonstrativo da dívida com data posterior ao ajuizamento da ação, não implica dizer que há carência
da ação por falta de pressuposto processual, já que existem provas concretas da existência do débito, situação que ampara o pedido formulado na Ação Monitória.

4-
No que tange à incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, é necessário ressaltar que é devida a sua cobrança, uma vez que se trata de vencimento antecipado da dívida. Além disso, o artigo 1.426 do Código Civil é aplicável apenas a dívidas garantidas por penhor, hipoteca ou anticrese, o que não se evidencia na hipótese
”.
(N.U 1001876-83.2017.8.11.0037, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 03/07/2020)

O apelante questiona a cobrança de seguro prestamista, alegando venda casada.
Essa
matéria
foi resolvida no repetitivo REsp n.
1639259
/SP, assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a seguradora contratada será aquela indicada pelo próprio banco, circunstância que evidencia a irregularidade da conduta. Desse modo, resta configurada, de forma flagrante, a prática de ato ilícito.

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Por fim, o
apelante alega excesso de execução no valor de R$35.299,87, sustentando que o valor correto seria de R$104.592,04. Contudo, não apresentou planilha de cálculo demonstrando como chegou a tal valor, limitando-se a alegações genéricas.

O art
.
702, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que o devedor, ao alegar cobrança em quantia superior à devida, deve indicar o valor que entende correto. A ausência de demonstrativo específico impede a análise adequada da alegação de excesso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E MÚTUO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ANÁLISE DA QUESTÃO VEDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA - ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É válido o contrato firmado por via eletrônica com assinatura digital.

A arguição de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação imediata do valor considerado correto e da memória de cálculo.

Não há cerceamento de defesa quando a questão não é analisada em razão da inobservância dos requisitos legais
”.
(N.U 1020845-95.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar a
restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026